Tribunal: TJES
Processo: 5004012-57.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004012-57.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCINA DA PENHA PEREIRA e outros
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de nulidade de negócio jurídico e indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não pactuado pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se o montante fixado a título de danos morais e o percentual de honorários advocatícios comportam majoração diante das circunstâncias do caso e dos parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos da decisão recorrida afasta a alegação de ofensa à dialeticidade, ainda que ocorra a repetição de argumentos tecidos na petição inicial.

4)
Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a integridade e a autenticidade do consentimento para a modalidade específica de contratação, nos termos do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil.

6)
A privação de verba alimentar de consumidor hipervulnerável gera angústia e perturba o equilíbrio psíquico, ultrapassando o patamar de mero aborrecimento cotidiano.

7)
O valor da indenização deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano, o que justifica a majoração da verba para R$ 5.000,00 conforme precedentes desta Câmara.

8)
A fixação de honorários advocatícios em 20% do valor da condenação exsurge adequada para remunerar condignamente o trabalho profissional, considerando o zelo e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de teses anteriores não impede o conhecimento do recurso se houver impugnação aos fundamentos da sentença.

2. Instituições bancárias detêm responsabilidade objetiva por fraudes em empréstimos consignados (Súmula 479 do STJ).

3. A falha no dever de provar a autenticidade de assinatura eletrônica ou consentimento em contrato bancário acarreta a nulidade do ajuste.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ensejam dano moral fixável segundo critérios de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 429 do CPC; parágrafo único do art. 42 do CDC; Súmula 479 do STJ; Súmula Vinculante nº 05 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 24110236999, Rel. William Couto Gonçalves; TJES, Apelação 11090036507, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, Apelação Cível 011180054758, Rel. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, Apelação Cível 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira; TJES, Apelação Cível 5001877-14.2021.8.08.0014, Rel. Manoel Alves Rabelo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Aduz o recorrido que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cuida-se de apelação cível em ação de declaração de inexistência de relação contratual cumulada com danos morais, em virtude de descontos automáticos em benefício previdenciário do INSS, os quais a parte apelante alega jamais ter contratado.

O douto juízo
a quo
julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira requerida não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas eletrônicas impugnadas, o que acarretou a nulidade do negócio e o dever de indenizar pelos danos sofridos.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se o montante fixado a título de compensação por danos morais é adequado às circunstâncias fáticas ou se comporta a majoração pleiteada pela apelante.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

À evidência, a fixação da verba indenizatória deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a capacidade econômica do ofensor, o grau de culpa e, primordialmente, a extensão do dano à esfera personalíssima do lesado.

Na oportunidade, observa-se que a apelante é pessoa hipervulnerável e teve parte dos rendimentos mensais subtraída para o pagamento de produtos financeiros de alta onerosidade que não solicitou.

A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que o banco apelado limitou-se a apresentar logs de sistema e fotografias que, embora atestem a presença física do contratante, não suprem o ônus de provar a integridade e a autenticidade do consentimento para a modalidade específica de cartão de crédito consignado, conforme exigido pelo inciso II do art. 429 do CPC.

Ademais, a privação de verba alimentar, ainda que em valores aparentemente módicos, gera angústia e perturba o equilíbrio psíquico de quem depende integralmente do benefício previdenciário para sua subsistência.

Nesse contexto, a manutenção do valor originário não se coaduna com os parâmetros adotados por esta Egrégia Câmara em situações análogas de fraude em empréstimos consignados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5000356-53.2022.8.08.0061; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/Nov/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – APOSENTADORIA – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - No que tange aos danos morais, ao contrário do afirmado na r. sentença, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Outrossim, “Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021). 2 -
A indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente, e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes
. 3 – Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelante prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não basta a comprovação da fraude e da cobrança, deve estar demonstrada, ainda, a má-fé do credor, o que não restou caracterizado no caso dos autos, uma vez que tanto o autor quanto o réu foram vítimas de fraude ocasionada por suposto vazamento no banco de dados da instituição previdenciária (PRECEDENTES). 4 – Recurso parcialmente provido. (TJES; Número do processo: 5001877-14.2021.8.08.0014; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MANOEL ALVES RABELO; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/Nov/2022)

A majoração do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 é medida que se impõe, sobretudo porque tal montante melhor atende à finalidade punitivo e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

Relativamente à verba honorária, há se reconhecer que a fixação em 10% sobre o
valor da condenação
, tal como estipulado na sentença, não é capaz de remunerar condignamente o advogado, merecendo o reajuste da verba ao patamar de 20% do proveito obtido, sob pena de aviltamento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
para reformar majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 e fixar os honorários em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)